Tribunal: TJSP
Processo: 1052507-12.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
– Autor vítima de sequestro – Operações bancárias realizadas sob coação – Sentença de parcial procedência – Reconhecimento da inexigibilidade dos débitos e afastamento da indenização por dano moral – Sucumbência recíproca configurada – Cabível a distribuição proporcional das custas e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
– Autor vítima de sequestro – Operações bancárias realizadas sob coação – Sentença de parcial procedência – Reconhecimento da inexigibilidade dos débitos e afastamento da indenização por dano moral – Sucumbência recíproca configurada – Cabível a distribuição proporcional das custas e despesas processuais entre as partes, bem como a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa para cada litigante, nos termos do art. 86 do CPC – Fixação com base no valor da causa admissível, diante da ausência de condenação líquida.

RECURSO NÃO PROVIDO.